Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600242-50.2020.6.16.0099
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
23/05/2022
Número: 0600242-50.2020.6.16.0099

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 06/10/2021
Processo referência: 0600242-50.2020.6.16.0099
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600242-
50.2020.6.16.0099 que julgou parcialmente procedente a impugnação à prestação de contas para
declarar desaprovadas as contas apresentadas pelos prestadores de contas Carlos Roberto
Tansini da Silva e Kettulin Karla Couto Canedo Pejo, candidatos ao cargo de prefeito e vice-
prefeita, pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, relativas às Eleições Municipais de
2020 no município de Congonhinhas/PR, com fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei n.º
9.504/1997 e no art. 74, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019. (Impugnação apresentada pelo
Podemos - Município de Congonhinhas à Prestação de Contas Eleitorais Final de Carlos Roberto
Tansini da Silva e Kettulin Karla Couto Canedo Pejo desaprovadas face às seguintes
irregularidades: omissão de duas doações no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
totalizando R$ 5.000,00 (cinco mil reais), realizada por Silvio Luiz Cantóia, registradas no sistema
Divulgacand, sem, no entanto, haver registro de emissão de declaração/indicação/recibo eleitoral
referente a estas doações, em afronta ao art. 7º da Resolução TSE nº 23.607/2019; contratação de
despesas antes da abertura de conta bancária e ausência de informação das despesas realizadas
na prestação de contas parcial em afronta ao art. 36, § 1º, da Res. TSE 23.607/2019 e aos arts. 3°, I,
alínea "c", e 36, da Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CARLOS ROBERTO TANSINI DA SILVA
PREFEITO (RECORRENTE)
NEY SALLES (ADVOGADO)
CARLOS ROBERTO TANSINI DA SILVA (RECORRENTE)
NEY SALLES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 KETTULIN KARLA COUTO CANEDO PEJO
CURSINO VICE-PREFEITO (RECORRENTE)
NEY SALLES (ADVOGADO)
KETTULIN KARLA COUTO CANEDO PEJO CURSINO
(RECORRENTE)
NEY SALLES (ADVOGADO)
PODEMOS - CONGONHINHAS - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42963
069
20/05/2022 16:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.720

RECURSO ELEITORAL 0600242-50.2020.6.16.0099 – Congonhinhas – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CARLOS ROBERTO TANSINI DA SILVA PREFEITO
ADVOGADO: NEY SALLES - OAB/PR12465
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO TANSINI DA SILVA
ADVOGADO: NEY SALLES - OAB/PR12465
RECORRENTE: ELEICAO 2020 KETTULIN KARLA COUTO CANEDO PEJO CURSINO VICE-
PREFEITO
ADVOGADO: NEY SALLES - OAB/PR12465
RECORRENTE: KETTULIN KARLA COUTO CANEDO PEJO CURSINO
ADVOGADO: NEY SALLES - OAB/PR12465
RECORRIDO: PODEMOS - CONGONHINHAS - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. PREFEITO. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS. DESPESAS REALIZADAS ANTES DA ABERTURA DA
CONTA BANCÁRIA. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL,
REGULARIZADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECEBIMENTO
DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. TRANSFERÊNCIA DE
VALOR. AUSÊNCIA DE RECIBO DE DOAÇÃO. ARTIGO 21, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. IRREGULARIDADES QUE
ANALISADAS CONJUNTAMENTE COMPROMETEM A CONFIABILIDADE
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES NÃO
IMPOSTA EM SENTENÇA. VEDAÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS.
MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO, SEM DEVOLUÇÃO AO TESOURO.

1. A realização de gastos em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, não informados na época, porém devidamente
declarados nas contas finais, é irregularidade que enseja mera aposição de
ressalva, haja vista a não frustração da fiscalização das contas. Precedentes
desta Corte (RE nº 0600238-98.2020.6.16.0103).
Num. 42963069 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 20/05/2022 16:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052016162311400000041935643
Número do documento: 22052016162311400000041935643

2. A doação realizada por transferência bancária, em valor superior ao limite
de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), sem a correta
identificação do doador, conforme o dispostos no art. 21 da Resolução TSE
nº 23.607/2019 e, ausente a emissão de recibo eleitoral, configura o
recebimento de recursos de origem não identificada, ensejando a
desaprovação das contas. Contudo, quando a determinação não é imposta
em sentença, impossível sua imputação nesta instância, sob pena de
reformatio in pejus ao único recorrente.

3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/05/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por CARLOS ROBERTO TANSINI DA SILVA e KETTULIN KARLA
COUTO CANEDO PEJO, relativas às Eleições de 2020, em que concorreram aos cargos
de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, pela Coligação Rumo ao Progresso (MDB /
PTB), no Município de Congonhinhas/PR, e obtiveram 1.990 votos, não sendo eleitos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 35.000,00 (trinta e cinco
mil reais), em sua totalidade referentes a recursos financeiros, dos quais R$ 5.000,00
(cinco mil reais) foram provenientes de recursos próprios e R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
foram proporcionados por doações de partido político realizadas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, conforme Extrato de Prestação de
Contas Final (ID 42717472).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como
irregularidade remanescente a doação de recursos no importe total de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) realizada mediante transferências bancárias entre as contas bancárias do
doador e do beneficiário do doador, vez que as operações não atenderam ao disposto no
artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID 42717535).

O Juízo da 099ª Zona Eleitoral de Congonhinhas/PR julgou desaprovadas as
contas em razão da irregularidade apontada acima, ressaltando que as doações foram
recebidas sem emissão de recibo correspondente. Também mencionou como
irregularidade grave a contratação de despesas antes da abertura de conta bancária de
campanha (ID 42717544).

Num. 42963069 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 20/05/2022 16:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052016162311400000041935643
Número do documento: 22052016162311400000041935643

Os candidatos interpuseram o presente recurso, alegando, em síntese, que:
a) a contratação dos serviços em período anterior ao eleitoral não significa que os
mesmos foram prestados e adimplidos no mesmo momento; b) as doações realizadas por
Silvio Luiz Cantóia foram efetuadas com recursos do candidato Carlos Roberto Tansini da
Silva, de sorte que Silvio apenas transferiu os valores à conta dos recorrentes; c) a falha
nas transferências é mero erro formal que não prejudica a transparência da prestação de
contas; d) as irregularidades apontadas na decisão proferida pelo Juízo a quo não foram
suficientes para macular os procedimentos eleitorais ou a isonomia entre os candidatos.
Ao final, pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso para o fim de aprovar sem
qualquer ressalva as contas prestadas pelos recorrentes (ID 42717553).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, argumentando que a ausência de emissão de recibo de
doação torna incerta a origem do recurso recebido e de que a contratação prévia de
serviços eleitorais distorce o importe real aplicado na campanha, o que enseja a
desaprovação das contas (42795685).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

No caso, os recorrentes buscam a reforma da sentença que julgou
desaprovadas as contas, fundamentada nas seguintes irregularidades, apontadas no
parecer conclusivo: a) contratação de despesa anterior à abertura da conta bancária
e não declarada na prestação de contas parcial; b) recebimento de recursos
financeiros de origem não identificada.

Passa-se, portanto, à análise individualizada dessas irregularidades:

a) Dos gastos eleitorais em data anterior à abertura da conta bancária e
não informados na prestação de contas parcial

O parecer técnico também apontou que foram realizados gastos eleitorais
em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época, sendo eles os mesmos apontados no tópico acima:

Sobre o tema, a Resolução TSE nº 23.607/2019 assim estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
Num. 42963069 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 20/05/2022 16:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052016162311400000041935643
Número do documento: 22052016162311400000041935643

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.

De fato, despesas com a produção de jingles e material de campanha, no
valor total de R$ 4.160,00 (quatro mil, cento e sessenta reais), foram contratadas
anteriormente à data inicial da entrega da prestação de contas parcial, mas não foram
informados na época, violando o contido no citado artigo.

Em suas razões recursais, o candidato alegou que a despesa foi contratada
anteriormente, mas somente executada após a abertura da conta bancária, motivo pelo
qual não configurou irregularidade.

Com razão neste aspecto, vez que referidas despesas, embora omitidas na
parcial, foram declaradas na prestação de contas final (ID 42717468), não impedindo a
verificação das contas, ao final, pelo órgão técnico.

Desta forma, conforme a jurisprudência deste Tribunal Regional, a
inconformidade, isoladamente considerada, permite a aposição de ressalva. Veja-se:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. OMISSÃO DE
DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ADVOGADO E DE CONTADOR. DOAÇÃO POR
CANDIDATO DIVERSO. DESPESAS QUE NÃO SÃO COMPUTADAS PARA O LIMITE DE
GASTOS E QUE NÃO CONSTITUEM DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. DESPESA
COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO PELO CANDIDATO. DESPESA DE
NATUREZA PESSOAL. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE CONTA; DESPESA
CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA CONTA; REALIZAÇÃO DE GASTOS EM DATA
ANTERIOR À DATA INICIAL DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NÃO
INFORMADOS NA ÉPOCA. IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE RESSALVAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As despesas realizadas com honorários de advogado e contador, a título de consultoria
ou contencioso, não estão mais sujeitas aos limites de gastos, pois não se destinam à
promoção da candidatura e viabilizam o exercício da ampla defesa pelos concorrentes ao
pleito.

2. (...)

3. (...)

4. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas. Precedentes
TRE/PR.

5. Despesa realizada antes da abertura da conta bancária, porém declarada e
comprovada nas contas, além de devidamente quitada, não compromete a lisura das
contas. Precedentes TRE/PR.

6. A realização de gastos em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
Num. 42963069 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 20/05/2022 16:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052016162311400000041935643
Número do documento: 22052016162311400000041935643

contas parcial, não informados na época, porém devidamente declarados nas contas
finais, é irregularidade que enseja mera aposição de ressalva, haja vista a não
frustração da fiscalização das contas. Precedentes TRE/PR.

7. Contas aprovadas com ressalvas.

(RE nº 0600238-98.2020.6.16.0103, Relator Dr. Rogério de Assis, j. 20/05/2021). (grifamos)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - DEPUTADO
ESTADUAL - CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
N°23.553/17 - ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS -
RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL. BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO DOS
DOADORES. RESSALVA AFASTADA - DOAÇÕES NÃO REGISTRADAS PELO
PRESTADOR. REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR - UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC PARA PAGAMENTO DE MULTA. IRREGULARIDADE.
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL - RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. DEPÓSITO E MOVIMENTAÇÃO NA CONTA DESTINADA AO
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA - DIVERGÊNCIAS ENTRE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E AQUELAS CONSTANTES NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. IRREGULARIDADE GRAVE - REALIZAÇÃO DE GASTOS EM DATA
ANTERIOR À DATA INICIAL DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. NÃO
INFORMADOS NA ÉPOCA - FATOS TRAZIDOS PELA PROCURADORIA REGIONAL
ELEITORAL. SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE CABOS ELEITORAIS. DESPESAS NÃO
DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE MAIS
PROVAS. INDÍCIOS QUE, SOMADOS COM AS DEMAIS IRREGULARIDADES
CONSTATADAS, COMPROMETEM A FIDEDIGNIDADE DAS CONTAS - CONTAS
JULGADAS DESAPROVADAS.

1. (...)

2. (...)

3. (...)

4. (...)

5. A movimentação de recursos oriundos do Fundo Partidário na conta destinada ao
recebimento de valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC viola o
disposto no art.11 da Res. TSE. Essa irregularidade enseja a aposição de ressalva quando,
isoladamente considerada, não prejudica significativamente a fiscalização dos recursos.

6.A existência de divergência entre os valores declarados na prestação de contas final e
parcial é irregularidade grave que, analisada em conjunto com as demais havidas, frustra a
fidedignidade e a execução tempestiva das medidas de controle concomitante, a
fiscalização e transparência das contas, nos termos do art.50, §6º, da Res. TSE
nº23.553/17.

7.A realização de gastos em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados na época, porém devidamente declarados nas
contas finais, é irregularidade que, isoladamente considerada, ensejaria mera
aposição de ressalva, haja vista a não frustração da fiscalização das contas.

8. (...)

Num. 42963069 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 20/05/2022 16:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052016162311400000041935643
Número do documento: 22052016162311400000041935643

9. Contas desaprovadas, com determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional.

10. Diante dos fatos noticiados e apontados no item VIII desta decisão, remetam-se cópia
dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para que proceda as medidas que entender
cabíveis. (PRESTACAO DE CONTAS n 0603037-06.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56286
de 16/09/2020, Relator(a) CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Data 22/09/2020). (grifamos)

Conquanto o objetivo da prestação de contas pelos candidatos seja o de
possibilitar à Justiça Eleitoral fiscalizar a arrecadação de recursos e a realização de
gastos - os quais se apresentam suficientemente comprovados -, no caso em apreço,
isoladamente considerada a irregularidade, entende-se como suficiente a aposição de
ressalvas.

Todavia, a extensão da irregularidade deverá ser analisada em conjunto com
as demais.

b) Recebimento de recursos de origem não identificada:

O parecer conclusivo identificou o recebimento de recursos de origem não
identificada, em desacordo com o artigo 21 da Resolução TSE nº 23.607/2019 que
regulamenta as doações realizadas em campanha eleitoral. Transcreve-se:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela
prestação de serviços;

III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de
sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.

§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica
entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e
nominal.

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por
um mesmo doador em um mesmo dia.

§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se
isso não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada e
recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta
Resolução.

§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este
Num. 42963069 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 20/05/2022 16:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052016162311400000041935643
Número do documento: 22052016162311400000041935643

artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução.

Da simples leitura do artigo supracitado, constata-se que as doações de valor
igual ou superior a R$ 1.064,10 devem ser realizadas mediante transferência eletrônica
ou cheque cruzado e nominal. Por sua vez, o recebimento de doações deve ser
comprovado mediante a emissão do recibo eleitoral.

No presente caso, foi apontado o recebimento do valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), efetivado mediante 2 (dois) depósitos em dinheiro, no valor de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais) cada, no qual consta como depositante Sivio Luiz Cantoia (ID
54511832), em relação aos quais não houve declaração de recebimento, tampouco a
emissão do correspondente recibo eleitoral.

O recorrente alegou que não se trata de doação em espécie, mas de depósito
de recursos próprios do candidato, efetivado em espécie a pedido desse, conforme
informado no Demonstrativo de Receitas Financeiras.

Não obstante as transferências possam ser identificadas pelo nome e cpf do
depositário, o fato é que o montante não foi declarado como doação pelo candidato,
prejudicando a confiabilidade das contas. Da mesma forma, não há nos autos qualquer
comprovação de que se trata de doação de recursos pelo próprio candidato, vez
que sequer se originou de sua conta bancária pessoa física.

Assim já decidiu este Tribunal Regional Eleitoral:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO -
ELEIÇÃO 2016 - CONTAS DESAPROVADAS - SENTENÇA CUJA FUNDAMENTAÇÃO
FAZ REFERÊNCIA GENÉRICA À PEÇA PROCESSUAL DO PARECER TÉCNICO, SEM
TRANSCREVER OS FUNDAMENTOS DO PARECER E TAMPOUCO REALIZAR
QUALQUER COMENTÁRIO SOBRE OS APONTAMENTOS DO PARECER OU O VÍCIO
PRESENTE NAS CONTAS CAPAZ DE ENSEJAR A SUA DESAPROVAÇÃO - AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO - ARTIGO 93. IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE DA
SENTENÇA - PRELIMINAR ACOLHIDA - INCIDÊNCIA DA REGRA DO ARTIGO 1013, §30,
IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - TEORIA DA CAUSA MADURA - EXISTÊNCIA DE
GASTOS NÃO DECLARADOS, VERIFICADOS ATRAVÉS DO PROCEDIMENTO DE
CIRCULARIZAÇÃO PRÉVIA - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE CAMPANHA SEM
ASSUNÇÃO PELO PARTIDO - SOBRAS DE CAMPANHA CUJO RECOLHIMENTO AO
ÓRGÃO PARTIDÁRIO NÃO RESTOU COMPROVADO - IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

5. A arrecadação de receita por meio de depósito em dinheiro, sem a identificação de
CPF/CNPJ nos extratos eletrônicos, é vício grave, pois impossibilita a aferição da
identidade dos doadores declarados e o cruzamento de informações com o sistema
financeiro nacional, e de consequência obsta a aferição da exata origem do recurso
recebido.

6. Impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
considerando a gravidade das irregularidades verificadas.
Num. 42963069 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 20/05/2022 16:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052016162311400000041935643
Número do documento: 22052016162311400000041935643

7. Recurso parcialmente provido.

(RE nº 285-32.2017.6.16.0005, Rel. Des. Gilberto Ferreira, julgado em 06/08/2018).
(grifamos)

De fato, até as Eleições de 2018, esta Corte possuía o entendimento de que
a identificação do depósito seria suficiente para comprovar a origem dos recursos.

Contudo, revendo este posicionamento, é de se considerar que a finalidade
da referida norma – que estipula que as doações financeiras de valor igual ou superior a
R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas
mediante transferência bancária entre as contas do doador e do beneficiário ou cheque
cruzado e nominal – é de dar maior transparência e segurança possível, permitindo que a
Justiça Eleitoral e os demais órgãos de controle rastreiem a quantia desde sua origem até
sua destinação final.

Nesse sentido, ente Tribunal Regional Eleitoral adotou o seguinte
entendimento para as eleições de 2020:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 MEDIANTE DEPÓSITO IDENTIFICADO
EM ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO ART. 21, §1º, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.067/2019.
TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU CHEQUE CRUZADO NOMINAL. NECESSIDADE.
TRANSPARÊNCIA DA ORIGEM DOS RECURSOS. RECOLHIMENTO DO RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA AO TESOURO NACIONAL. ART. 21, §4º, RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.067/2019. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As doações acima de R$ 1.064,10 devem ser feitas obrigatoriamente mediante
transferência eletrônica ou cheque cruzado nominal, nos exatos termos do art. 21, §
1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, constituindo a sua não observância
irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas. Precedentes TSE.

2. No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com o
artigo 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, os valores devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional.

3. Considerando que a irregularidade apontada prejudica a transparência e a
confiabilidade dos recursos e dos gastos eleitorais, as contas devem ser
desaprovadas. Todavia, diante do princípio da non reformatio in pejus, a r. sentença que
aprovou as contas com ressalvas não merece reparos, mantendo-se a determinação para
recolhimento da quantia de R$ 1.500,00 ao Tesouro Nacional.

4. Recurso conhecido e não provido. (TRE/PR. RE 0600255-77.2020.6.16.0025. ACÓRDÃO
N.º 58.934. Rel. DR. ROGÉRIO DE ASSIS. Julgado em 02.06.2021). (grifamos)

Diante da impossibilidade de se conhecer a fonte da moeda em espécie, essa
deve ser reconhecida como de origem não identificada.

Ademais, é de se ressaltar que o recebimento da doação do valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), realizada de forma irregular, representa aproximadamente
Num. 42963069 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 20/05/2022 16:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052016162311400000041935643
Número do documento: 22052016162311400000041935643

14,28% do total de recursos movimentados durante a campanha, o que impede a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovar as contas,
ainda que com ressalvas.

Ressalta-se que a impossibilidade de se identificar a fonte das receitas objeto
das transferências - ou seja, recursos de origem não identificada – ensejaria a
determinação da devolução do valor ao Tesouro Nacional, com fulcro no artigo 32, §1º,
VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução (...).

Contudo, tal determinação não foi imposta pelo Juízo a quo, razão pela qual
sua imputação nesta instância importaria em reformatio in pejus aos recorrentes, o que
não é admitido por este Tribunal:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART.
17, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DOAÇÃO ESTIMADA POR CANDIDATO A
PREFEITO A CANDIDATOS A VEREADOR. PUBLICIDADE E SERVIÇOS DE
CONTABILIDADE. RECURSO ORIUNDO DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL, MAS COLIGADOS PARA MAJORITÁRIA. AUSENTE
VEDAÇÃO LEGAL. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. AUSENTES REQUISITOS DO ART.
35, §11, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. IRREGULARIDADE CONFIGURADA.
RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO NACIONAL. PRINCIPIO DA NON
REFORMATIO IN PEJUS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECURSO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TRE/PR. RE nº 0600520-50.2020.6.16.0067. Rel.
Des. Vitor Roberto Silva. Acórdão nº 58.950. Publicado no DJE em 10.06.2021)

Assim, referida irregularidade compromete a transparência da prestação de
contas e enseja a sua desaprovação.

Em conclusão, as irregularidades que remanescem na prestação de contas
comprometem a confiabilidade e a higidez das contas de campanha, pelo que se impõe a
manutenção da sua desaprovação.

DISPOSITIVO

Num. 42963069 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 20/05/2022 16:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052016162311400000041935643
Número do documento: 22052016162311400000041935643

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por CARLOS ROBERTO TANSINI DA SILVA e KETTULIN KARLA COUTO
CANEDO PEJO, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença
que julgou desaprovadas as contas.

CARLOS MAURICIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600242-50.2020.6.16.0099 - Congonhinhas - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 CARLOS
ROBERTO TANSINI DA SILVA PREFEITO, CARLOS ROBERTO TANSINI DA SILVA, ELEICAO
2020 KETTULIN KARLA COUTO CANEDO PEJO CURSINO VICE-PREFEITO, KETTULIN
KARLA COUTO CANEDO PEJO CURSINO - Advogado do(a) RECORRENTE: NEY SALLES -
PR12465 - RECORRIDO: PODEMOS - CONGONHINHAS - PR - MUNICIPAL
- Advogados do(a) RECORRIDO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A,
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 18.05.2022.

Num. 42963069 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 20/05/2022 16:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052016162311400000041935643
Número do documento: 22052016162311400000041935643